Tribunal: CARF
Processo: 17437.720200/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720200/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.820 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
RADIODIAGNÓSTICOS MÉDICOS BAJEENSES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO MENOS GRAVOSO. CONDICIONANTE. TIPO JURÍDICO.
TRANSFORMAÇÃO. PROTOCOLO EM ATÉ TRINTA DIAS DA
CELEBRAÇÃO DO ATO. REGISTRO CERTIFICADO. PRODUÇÃO
RETROATIVA DE EFEITOS.
O ato societário alusivo à transformação do tipo jurídico da sociedade, de
simples para empresária limitada, apresentado à Junta Comercial em até 30
(trinta) dias da celebração e aprovado pelo Órgão, produz efeitos a contar da
data de sua assinatura, quais sejam, no caso concreto, a aplicação de
percentuais menos gravosos de presunção de lucro às receitas decorrentes da
prestação de serviços hospitalares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL.
Tratando-se de tributação reflexa, dá-se às exigências fiscais da CSLL igual
tratamento conferido ao IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, cancelando as exigências fiscais alusivas às receitas
decorrentes da prestação de serviços hospitalares auferidas a partir, inclusive, de 31 de março de
2009, sobre as quais devem incidir os percentuais de presunção de lucro menos gravosos, quais
sejam, de 8 e 12% para fins de, respectivamente, apuração do IRPJ e da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720200/2012-05
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-62.036, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE), cuja decisão colegiada foi pela procedência parcial da impugnação do sujeito passivo,
sendo, em decorrência, parcialmente mantidos os Autos de Infração do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido lavrados pela Fiscalização.
Por bem sintetizar os fatos, transcrevo excertos do Relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração para
exigência de créditos tributários, referentes ao ano calendário de 2009, adiante
especificados:
[...]
Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização efetuada
junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou infração à legislação do IRPJ,
resultando na infração APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. Na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal dos respectivos autos de infração e no Relatório do Procedimento
Fiscal (fls. 19/24), a autoridade autuante descreve detalhadamente todas as informações
concernentes ao procedimento fiscal e relata as apurações efetuadas nesta auditoria que
passamos a resumir abaixo:
[...]
Das Infrações Apuradas
Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido
Analisando a documentação que foi apresentada, a cláusula 1° da “Alteração de
Contrato Social n° 2” alterou a constituição jurídica da sociedade de Sociedade Simples
Limitada para Sociedade Empresária Limitada.
O registro desse documento ocorreu em 16/03/2009 no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas. O registro na Junta Comercial, conforme determina o art 967 da Lei
n° 10.406/2002, ocorreu somente por ocasião da consolidação do Contrato Social depois
de efetuada “Alteração de Contrato Social n° 3”, em 08/07/2009.
A atividade desempenhada é a exploração das seguintes atividades: “serviços de
tomografia (...) serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante (...)
serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante (..) serviços de
ressonância magnética (...) serviços de complementação diagnóstica e terapêutica”,
segundo o Contrato Social e alterações apresentadas.
Consultando a DIPJ/2010, é possível verificar que os resultados foram apurados pelos
coeficientes de 8% e 12% para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente.
Com a alteração do artigo 15, § 1.o, III, “a”, da Lei n.o 9.249, de 2005, a partir de 1.o de
janeiro de 2009, podem utilizar os percentuais reduzidos para apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, pela sistemática do lucro presumido, além dos serviços
hospitalares, conforme definição dada pelo ADI RFB no 19, de 2007, também as
atividades de prestação de serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa.
Dos conceitos de empresário e de sociedade empresária, derivados do Código Civil,
aspecto importante é a exclusão do exercício de determinadas atividades que não são
consideradas empresariais: são as profissões intelectuais, de natureza científica, literária
ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
Além de ser constituída como sociedade empresária, sendo obrigada à inscrição no
Registro Público de Empresas Mercantis, nos termos do artigo 967 c/c o artigo 982 do
Código Civil, assinale-se ainda que para poder aplicar o percentual reduzido na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando da opção pelo lucro
presumido, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 18, de 2003, orienta que a pessoa
jurídica precisa contratar empregados e/ou profissionais autônomos, ambos com
habilitação profissional para realizar sua atividade fim sem a necessidade de atuação dos
sócios. Ou seja, as atividades não podem ser realizadas exclusivamente pelos sócios da
empresa, sendo imprescindível o concurso de profissionais de mesma qualificação
técnica, contratados para a prestação dos serviços.
Os serviços médicos foram realizados exclusivamente pelos sócios da empresa, haja
vista que não existiam médicos na relação de empregados apresentada, não sendo
possível a configuração da sociedade como empresária.
Assim, embora a empresa fiscalizada tenha efetuado alteração contratual no sentido de
alterar sua constituição jurídica da sociedade de Sociedade Simples Limitada para
Sociedade Empresária Limitada, tendo efetuado esse registro na Junta Comercial em
08/07/2009, suas características, de fato, são de Sociedade Simples.
Não se constituindo a fiscalizada como sociedade empresária deve ser aplicado o
percentual normal previsto para a determinação das bases de cálculo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicável às
pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral, no montante de 32% (trinta e dois
por cento) sobre a receita bruta auferida.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente notificada, RADIODIAGNÓSTICOS MÉDICOS BAJEENSES LTDA
apresentou impugnação:
Para o auditor fiscal a faculdade de enquadramento como sociedade empresária lhe seria
vedada, com base nas seguintes alegações:
a) não pode ser empresária a sociedade que exerce atividade relativa à profissão
intelectual ("salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa", ressalva
o Código Civil e menciona o próprio Relatório),
b) deve estar registrada como empresária no Registro Público das Empresas Mercantis;
c) está obrigada a contratar outros profissionais, estranhos ao quadro social, não
podendo exercer suas atividades exclusivamente através dos sócios habilitados.
Ora, com relação ao item "b" acima, o Relatório reconhece, com base na documentação
apresentada (Contrato Social e alterações), que a pessoa jurídica foi devidamente
registrada na Junta Comercial do estado como "sociedade empresária limitada".
Logo, não há controvérsias no que se refere ao registro da empresa.
No que tange às atividades exercidas (item "a" acima), ainda que de natureza
intelectual, o Código Civil permite sua caracterização como empresária ao fazer a
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

ressalva, no parágrafo único do artigo 966, que tais atividades podem constituir
"elemento de empresa".
Da mesma forma, a Lei n° 11.727/2008, que estabeleceu a redução da base de cálculo
dos tributos para os "serviços hospitalares", desde que prestados por sociedades
empresárias registradas no órgão competente, admite, portanto, que tais atividades, de
natureza profissional, sejam objeto empresarial.
Logo, também não há contradições no que respeita ao ramo de atividade da empresa.
Quanto à questão levantada pelo item "c" acima, verifica-se que, na verdade, a
caracterização da atividade como empresarial tem mais a ver com o intuito dos sócios
capitalistas do que com o fato de contratar ou não outros profissionais para exercer suas
atividades.
Em virtude dos altos custos de aquisição e manutenção dos equipamentos para a
prestação dos serviços hospitalares (tomógrafos, etc.), os hospitais públicos e
filantrópicos acabam por terceirizar tais atividades especializadas. Como a carga
tributária acaba sendo repassada para o valor dos serviços prestados, o Estado houve por
bem incentivar a transformação das sociedades profissionais (do tipo Simples) em
empresárias, com a redução dos tributos. Com isso, o próprio Estado, responsável pelo
custeio do Sistema Único de Saúde (SUS), busca diminuir suas despesas orçamentárias
na área.
Ora, a única exigência que faz a lei (artigo 15 da Lei n° 9.249/2005) é a de que a
sociedade esteja devidamente registrada como empresária no órgão competente e atenda
às regras da ANVISA.
Não há nenhum outro requisito que:
1°) exija a contratação de pessoal especializado de fora do quadro social da empresa;
2°) vede seu enquadramento como sociedade empresária pelo fato de exercer suas
atividades predominante ou exclusivamente com a utilização de sócios habilitados.
Portanto, se não há qualquer restrição legal, não pode o Ato Declaratório Interpretativo
SRF n° 18, de 2003, ou qualquer outro ato ou instrução normativa da Receita Federal do
Brasil incluir regras ou pressupostos não previstos na lei.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 18, de 2003, além de ser bem anterior à Lei n°
11.727/2008, não pode estabelecer restrições ou exigências que não estão nela previstas.
Tendo a norma legal, que permitiu a transformação das sociedades simples em
empresárias, beneficiando-as com a redução dos tributos, surgido tempos depois, se
fosse do interesse do legislador estabelecer tais requisitos, assim os teria deixado
expresso.
Observa-se, nos julgados transcritos, que interessa é o serviço prestado e não o
profissional que realiza a tarefa, se sócio ou não da empresa. A lei deve ser interpretada
de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
porquanto, ao conceder o benefício fiscal, não considerou quem deveria prestar o
serviço ou a estrutura utilizada (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde, serviço considerado hospitalar).
Ante o exposto, requereu:
a) que sejam impugnados integralmente os créditos tributários apurados nos Autos de
Infração, relativos ao Processo Administrativo n° 17437-720.200/2012-05, incluindo as
obrigações principais e as obrigações acessórias dela decorrentes;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

b) que seja imediatamente excluída a inscrição da pessoa jurídica em qualquer cadastro
de inadimplência de tributos, tendo por motivos os créditos aqui impugnados.
O colegiado a quo entendeu por bem dar razão em parte à autuada. Valendo-se de
julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, a Turma prolatora do
Acórdão recorrido concluiu que a interpretação da expressão “serviços hospitalares” deve se
basear em critérios objetivos, ou seja, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte, e, a seu juízo, a Fiscalização não se desincumbira do ônus de provar que a busca
pelo atendimento por parte da clientela ocorria a partir da escolha de médicos específicos, em
detrimento da procura pela realização de exames de imagem, onde a prestação dos serviços era o
que importava, independente de qual médico efetuasse o atendimento, sendo ou não sócio.
Assim, o colegiado de piso decidiu pela aplicação de percentuais reduzidos de
presunção de lucro da pessoa jurídica, a partir da implementação da condição legalmente
prevista, qual seja, a mudança do tipo societário da autuada, de sociedade simples para sociedade
empresária, a contar do registro da correspondente alteração de seu contrato social na Junta
Comercial, havido em 8 de julho de 2009. Reproduzo a ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que,
em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no lucro
presumido, para a atividade de prestação de serviços em geral é de 32% (trinta e dois
por cento), com exceção aos serviços hospitalares, caso em que se reduz
respectivamente para 8 e 12%.
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a
Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei
10.522/2002 e art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
Por pertinente, transcrevo parágrafo do
voto
condutor do Acórdão,
pronunciamento acompanhado à unanimidade pelo colegiado, no qual se resumem as razões para
manutenção/cancelamento das exigências:
Dessa forma, considerando que o registro na Junta Comercial da “Alteração de
Contrato Social n° 3” ocorreu em 08/07/2009 e que caracterizada está a natureza
jurídica de sociedade empresária da autuada, voto pela manutenção dos lançamentos de
ofício dos primeiro e segundo trimestres do ano-calendário de 2009, por ainda se
encontrar a autuada como sociedade simples; e voto pelo cancelamento dos lançamentos
de ofício dos terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2009, por se enquadrar a
Impugnante como sociedade empresária.
Irresignada, recorre a autuada ao CARF, tecendo as seguintes alegações:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

- que a decisão de primeira instância reconheceu a caracterização da contribuinte
como sociedade empresária a partir do registro de seu Contrato Social na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, fato que ocorreu em 8 de julho de 2009;
- que, em razão do anteriormente exposto, o colegiado afastou as exigências dos
terceiro e quarto trimestres de 2009;
- que tal entendimento, contudo, seria controverso e suscitaria ao menos duas
dúvidas;
- a primeira delas é se o cumprimento da formalidade de registro na Junta se dá na
data do protocolo ou na data do arquivamento (com o respectivo registro) do ato;
- a segunda, se o percentual de presunção de lucro dos tributos (IRPJ e CSLL) a
ser aplicado se refere ao momento em que se dá apuração do resultado ou abrange o período em
que fora auferida a receita;
- que os sócios resolveram modificar o seu tipo jurídico por meio da Alteração
Contratual n° 2, firmada em 1o de janeiro de 2009, sendo esta averbada no Ofício de Registro
Especial de Bagé/RS em 3 de abril de 2009;
- que o procedimento de transformação exigia o arquivamento da alteração no
Cartório de Documentos, com posterior envio desta, acompanhada de um novo contrato Social,
para a Junta;
- que, contudo, já havia outra sociedade com a denominação de “Radimed”, o que
demandou a elaboração de nova alteração contratual, de n° 3, firmada em 31 de março de 2009,
tendo sido essa arquivada tanto no Ofício de Registro Especial quanto na Junta Comercial;
- que a 3a Alteração do Contrato Social fora averbada no Cartório de Documentos
em 22 de junho de 2009;
- que a dita alteração foi protocolada em 30 de abril de 2009 na Junta e por esta
registrada em 8 de julho de 2009;
- que o registro na Junta Comercial se iniciara com o protocolo do ato societário
(30/04/2009), não quando de seu “registro final” (08/07/2009), devendo a primeira data ser
levada em conta para fins da adoção dos percentuais inferiores de presunção de lucro;
- que a decisão recorrida aplicara, segundo a ótica do colegiado, os percentuais
reduzidos inclusive para os primeiros 7 (sete) dias de julho de 2009 e que, seguindo a lógica da
decisão recorrida, dever-se-ia admitir, também, a redução do percentual de presunção para todo
2o trimestre de 2009, aí incluindo todo o mês em que protocolada a alteração contratual n° 3, em
30 de abril daquele ano;
- que, indo adiante, considerando a manifesta vontade dos sócios, consubstanciada
na assinatura da segunda alteração contratual em 1o/01/2009, haveria que se permitir a redução
dos percentuais de presunção de lucro desde o início do ano; e
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

- que a apuração do tributo sempre ocorre até o último dia útil do mês seguinte ao
encerramento do trimestre, de modo que quando a Recorrente calculou os tributos relativos ao
segundo trimestre de 2009 já contava com sua alteração contratual n° 3 registrada na Junta
Comercial, o que, no seu entender, acabaria por implicar a aplicação dos percentuais reduzidos
de presunção para aquele trimestre.
Conclui reiterando o já aqui relatado. Junta ao Recurso Voluntário documentos
outrora coletados no curso do procedimento fiscal: documentos de representação; Contrato
Social celebrado em 8 de março de 2007; Instrumento de Alteração Contratual n° 2, datado de 1o
de janeiro de 2009, apresentado ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas – Comarca de Bagé/RS –
em 16 de março de 2009 e averbado em 3 de abril daquele ano no referido Registro; Instrumento
de Alteração Contratual n° 3, datado de 31 de março de 2009, protocolizado em 30 de abril de
2009 na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e nela registrado em 8 de julho
daquele ano.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicialmente, digo que o art. 45 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo
Código Civil Brasileiro) preconiza que se devem averbar no registro todas as alterações por que
passar o ato constitutivo.
A transformação, operação pela qual a sociedade passa, independentemente de
dissolução e liquidação, de um tipo para outro, obedece aos preceitos que regulam a constituição
e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade (art. 1.113 do Novo Código Civil –, de igual
teor contido no art. 220 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
Também são relevantes para a apreciação da lide os seguintes dispositivos da Lei
no 8.934, de 18 de novembro de 1994, a qual trata do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins (redação vigente quando da ocorrência dos fatos, ou seja, em 2009), dando-se
especial destaque ao seu art. 36, o qual grifamos adiante, posto tratar da data a partir da qual os
atos arquivados surtem seus efeitos:
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, subordinado às
normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma
sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das
empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;
[...]
Art. 32. O registro compreende:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

[...]
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
[...]
Art. 35. Não podem ser arquivados:
I - os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares ou que
contiverem matéria contrária aos bons costumes ou à ordem pública, bem como os que
colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente;
[...]
V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente;
[...]
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a
cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:
I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas
mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores;
[...]
Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de
exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.
§ 1o Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando
for sanável, o processo será colocado em exigência.
[...]
Art. 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais, na forma
desta lei:
I - o arquivamento:
[...]
b) dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas
mercantis;
No que atine ao Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei
no 8.934, de 1994, cumpre transcrever o conteúdo do art. 43 (redação vigente quando da
ocorrência dos fatos):
Art. 43. Qualquer modificação dos atos constitutivos arquivados na Junta Comercial
dependerá de instrumento específico de:
I - alteração de firma mercantil individual;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

II - ata de assembleia, para as sociedades por ações e cooperativas;
III - alteração contratual, para as demais sociedades mercantis.
Por fim, nos termos do art. 132 do Código Civil, salvo disposição legal ou
convencional em contrário, computam-se os prazos excluindo-se o dia do começo, e incluindo o
do vencimento.
A teor da legislação reproduzida, é notório e cristalino que os efeitos da
transformação da Recorrente se produzem a partir da assinatura da 3a Alteração Contratual (31
de março de 2009), posto que levada a registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul em 30 de abril de 2009, ou seja, no momento derradeiro do prazo de 30 (trinta) dias da
celebração.
Nessa toada, Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, v. 1, São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 71) assevera:
Os atos sujeitos a arquivamento devem ser encaminhados à Junta Comercial nos 30 dias
seguintes à sua assinatura. Por exemplo, a alteração do contrato social de uma sociedade
limitada, que admita um novo sócio, deve ser entregue ao protocolo da Junta dentro
daquele prazo. Nesta hipótese, os efeitos do registro se produzirão a partir da data da
assinatura do documento. Ou seja, o sócio será considerado participante da sociedade
desde a data constante da alteração contratual, embora o arquivamento possua data
posterior. Se o prazo da lei, contudo, não for observado, o arquivamento só produzirá
efeitos a partir do ato administrativo concessivo do registro, que será proferido pelo
vogal ou pelo funcionário da Junta. Nesta última hipótese, o ingressante somente será
considerado legalmente sócio, a partir da data do arquivamento, mesmo que posterior à
data em que havia contratado sua entrada na sociedade.
Já Rubens Requião, in Curso de Direito Comercial, 24 a Edição, 1 o volume,
Editora Saraiva, São Paulo, p. 105, ensina:
O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins é exercido em todo o
território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com a finalidade
de: dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das
empresas mercantis, submetidos a registro; cadastrar as empresas nacionais e
estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;
proceder às matrículas dos agentes auxiliares do comércio, bem como o seu
cancelamento.
Vale ressaltar, ainda, que a exigência de registro público não tem somente a
finalidade de dar publicidade aos atos praticados pelas pessoas jurídicas empresárias. Segundo o
inciso I do art. 1o da Lei no 8.934, de 1994, já reproduzido, o registro tem como finalidades dar,
também, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas.
Ademais, de acordo com o art. 40, caput e § 1o da referida Lei de Registro Público
(também já reproduzido), todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será
objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela Junta Comercial, podendo o
requerimento ser indeferido, caso seja verificada a existência de vício insanável, ou, quando
sanável, o processo será colocado em exigência.
No presente caso, a Recorrente intentara registrar sociedade empresária limitada
fazendo uso de nome empresarial já empregado por outrem. Assim, tal intento revelou-se
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

frustrado, não surtindo efeito algum até que nova deliberação dos sócios contornou aquele
impedimento legal e expressamente previsto.
A Recorrente alega, de outra banda, que a decisão recorrida, ao dar efeitos a
contar de 1o de julho de 2009 à alteração do tipo societário, para fins de aplicação de percentuais
menos gravosos de presunção de lucro, abriria margem ao estabelecimento de outros marcos, de
interesse do contribuinte.
No ponto, tenho que o colegiado a quo equivocara-se, pois o fato gerador do
IRPJ, com reflexos na CSLL, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
(art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional), auferida a cada transação. Correto seria, dado
o entendimento lá construído, desonerar o contribuinte da exigência de ofício no que concerne às
receitas conquistadas pela pessoa jurídica tão somente a partir de 8 de julho de 2009.
A observação revela-se relevante haja vista que, como aqui exposto, a
transformação da pessoa jurídica materializara-se a contar de 31 de março de 2009, e somente a
partir dessa data, considerados os pronunciamentos pretéritos nestes autos, implementaram-se as
condições necessárias à aplicação dos percentuais de 8 e 12% de lucro, para fins de apuração,
respectivamente, do IRPJ e da CSLL. Assim, as receitas decorrentes da prestação de serviços
hospitalares auferidas anteriormente, ou seja, até 30 de março daquele ano, inclusive, devem
compor a base de cálculo dos tributos nos termos em que exigidos pela Fiscalização.
Portanto, alegação alguma da Recorrente procede, até mesmo porque confusa e
desprovida de propósito específico.
Seja como for, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
cancelando as exigências fiscais alusivas às receitas decorrentes da prestação de serviços
hospitalares auferidas a partir, inclusive, de 31 de março de 2009, sobre as quais devem incidir
os percentuais de presunção de lucro menos gravosos, quais sejam, de 8 e 12% para fins de,
respectivamente, apuração do IRPJ e da CSLL.
Reforço, todavia, para que não pairem dúvidas quando da execução deste
Acórdão, que voto por: cancelar as exigências fiscais alusivas aos fatos geradores ocorridos no
segundo trimestre de 2009; e por remanejar aos percentuais de presunção de lucro de 8 e 12%,
para fins, respectivamente, da apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do primeiro trimestre de 2009, as receitas de
prestação de serviços hospitalares auferidas pela Recorrente em, tão somente, 31 de março de
2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.820 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720200/2012-05

Fl. 197
DF CARF MF
Original